Tribunal: TJMT
Processo: 1005670-53.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005670-53.2022.8.11.0000 – Rio Branco
Agravante: Banco Toyota do Brasil S.A.
Agravado: Maxsuelber Ferrari
E M E N T A
AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – SENTENÇA QUE CONDENA O RÉU A PRESTAR CONTAS – EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO NO ÔNUS SUCUMBENCIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso adequado para combater a sentença que condena a parte a prestar contas é o de apelação, consoante exegese do art. 1.009, caput, do CPC.
V I S T O.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Toyota do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos da ação de exigir contas movida por Maxsuelber Ferrari, julgou procedente o pedido, condenando a instituição financeira a prestar contas ao autor no tocante aos valores recebidos decorrente do contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, no prazo de 15 (quinze dias), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Inconformado, o agravante defende o descabimento da fixação de verba honorária sucumbencial na primeira fase da prestação de contas, ante a ausência de pretensão resistida, bem como pela natureza de decisão interlocutória do decisum. Requer a reforma da r. decisão.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. É cediço que nos termos do novo CPC, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.
In casu, é de clareza solar que o MM. Juiz, nos autos da ação de exigir contas movida por Maxsuelber Ferrari em desfavor do recorrente, julgou procedente o pedido inicial, condenando-o a prestar contas ao autor no tocante aos valores recebidos decorrente do contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, no prazo de 15 (quinze dias), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, confira, verbis:
“SENTENÇA
Relatório
Aqui se tem ação de exigir contas, proposta por Maxsuelber Ferrari em face de Banco Toyota do Brasil S.A.
[...]
Do mérito
A ação de prestação de contas consiste na relação e documentação de todas as despesas e receitas referentes a administração de bens, valores ou interesses alheios, realizada por força de uma relação jurídica, visando dar fim a controvérsia de cunho econômico, determinando-se o saldo que por ventura possa existir em favor do administrador ou do proprietário dos bens administrados, fixando-se o seu montante que, declarado por sentença poderá ser cobrado em execução forçada.
Nesta ação identificam-se, com clareza, duas partes: na primeira delas estabelece-se ou não o dever de prestar as contas, sendo tal fase de conhecimento e condenatória; na segunda, chamada por alguns doutrinadores de execução imprópria", examina-se a prestação feita.
Vale ressaltar que, a prestação de contas compete a quem tem o direito de exigi-las, como a quem tem o dever de prestá-las, conforme o disposto no art. 550 do NCPC.
Por conseguinte, nesta estreita via, em especial nesta primeira fase do procedimento escalonado, cumpre examinar, tão somente, a existência do direito do autor de exigir a prestação das contas e o consequente dever da ré de prestá-las.
Consta nos autos que, após o descumprimento do contrato de financiamento, cédula de crédito n° 1263301/14, a Página 1 instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão, razão pela qual o autor teve seu veículo apreendido.
Na oportunidade, as partes transigiram extrajudicialmente, tendo a instituição financeira alienado o veículo por meio de leilão.
Quando da venda do bem, o requerido não apresentou nos autos a prestação de contas, razão pela qual o autor ajuizou a presente ação.
Em sua contestação, o requerido apresentou documentos quanto à prestação de contas, referentes às custas processuais, despesas com apreensão, despachante, despesas com leiloeiro e honorário advocatícios.
No caso dos autos, merece deferimento do o pedido do autor, tendo em vista que o art. 2° do Decreto-Lei 911/66 impõe ao credor a prestação de contas acerca da alienação da coisa, e, conforme exposto, o requerido não apresentou a prestação de contas no bojo da ação de busca e apreensão.
Assim, entendo evidenciado o interesse processual (necessidade/adequação) da parte autora em ter contas prestadas pela instituição ré.
Frise-se que, considerando-se que a presente ação encontra-se em sua primeira fase, não cabe, neste momento processual, a análise dos documentos apresentados pela parte requerida, os quais serão analisados em momento oportuno.
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL DE PRESTACÃO DE CONTAS, em sua primeira fase, na forma do §2° do artigo 550 do CPC, para condenar o réu a prestar contas, ao autor, dos valores recebidos, no prazo de 15 dias, observados o art. 550 e ss.
Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa.” (id. 122794957 – pág. 287/288 – negritei e grifei)
À vista disso, sendo a ação de exigir contas extinta com análise do mérito, repiso, resta evidente a existência de sentença, cujo recurso cabível é de apelação, consoante disposto no art. 1.009, caput, do CPC.
Nesse sentido, é o entendimento de Daniel Amorim Assumpção Neves, vejamos, verbis:
“5. ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE PROCEDIMENTAL
[...] Na hipótese de acolhimento do pedido do autor, o juiz condenará o réu a prestar contas no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar (art. 550, §5o, do Novo CPC). Dessa sentença cabe apelação, que será recebida no duplo efeito, de forma que o prazo de 15 dias só passará a ser contado a partir do julgamento desse recurso.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Ed., Salvador, JusPodivm, 2016 – negritei e grifei)
Já tive a oportunidade de decidir nesse sentido, verbis:
“AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – SENTENÇA QUE CONDENA O RÉU A PRESTAR CONTAS – EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO NO ÔNUS SUCUMBENCIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso adequado para combater a sentença que condena a parte a prestar contas é o de apelação, consoante exegese do art. 1.009, caput, do CPC.” (RAI n. 1012134-35.2018.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., j. 30.10.2018 – negritei)
Desse modo, considerando que o pronunciamento judicial que extinguiu o feito foi proclamado por sentença de mérito, o conhecimento do recurso de agravo interposto é inadmissível, em face da inadequação da via eleita.
Sobre o tema assevera Alexandre Freitas Câmara:
“É preciso ainda, para que o recurso possa ser admitido, que se tenha interposto o recurso adequado, ou seja, que se tenha interposto o recurso cabível contra o tipo de provimento impugnado. Como se verá com mais atenção quando do estudo das diversas espécies de recurso, nosso sistema processual é, quanto à adequação dos meios de impugnação das decisões judicias, bastante simples, apesar do grande número de recursos existentes. (...) Verifica-se, assim, que o campo de cada um dos recursos previstos em nosso ordenamento processual é bastante bem delimitado pela lei, não surgindo muito espaço para dúvidas quanto ao recurso cabível em cada hipótese.” (Lições de Direito Processual Civil, v. II, 14a ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris).
Confira ainda a lição de Humberto Theodoro Júnior:
“Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. Quem quiser recorrer, há de usar a figura recursal apontada pela lei para o caso; não pode substituí-la por figura diversa. (...) Em face do princípio da adequação, não basta que a parte diga que quer recorrer, mas deve interpor em termos o recurso que pretende.” (Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 621-622).
Como se vê, não há como superar essa irregularidade.
Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade.
P. I.
Cuiabá, 30 de março de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator